Tribunal: TJDFT
Processo: 0011735-52.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. LEI No 14.010/2020. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Tratando-se da ação monitória fundada em cheque desprovido de força executiva, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do Código Civil.
2. A Lei no 14.010/2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), determinou a suspensão dos prazos prescricionaisno intervalo de 10.06.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). 2.1. Tais períodos devem ser somados para fins de reconhecimento da eventual prescrição intercorrente, não havendo que se falar em decurso do prazo prescricional no caso concreto.
3. Apelação conhecida e provida.